Tribunal: STF
Processo: HC 90779
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO.
   FABRICAÇÃO E DEPÓSITO DE PRODUTO EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS PARA O
   CONSUMO. INCISO IX DO ART. 7º DA LEI 8.137/90, COMBINADO COM O
   INCISO II DO § 6º DO ART. 18 DA LEI Nº 8.078/90. CONFIGURAÇÃO DO
   DELITO. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA
   NOCIVIDADE DO PRODUTO. REAJUSTAMENTO DE VOTO. NECESSIDADE DE
   DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA IMPROPRIEDADE DO PRODUTO PARA USO.
   INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ÔNUS DA
   PROVA DO TITULAR DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Agentes que
   fabricam e mantém em depósito, para venda, produtos em
   desconformidade com as normas regulamentares de fabricação e
   distribuição. Imputação do crime do inciso IX do art. 7º da Lei
   nº 8.137/90. Norma penal em branco, a ter seu conteúdo preenchido
   pela norma do inciso II do § 6º do art. 18 da Lei nº
   8.078/90.
2. São impróprios para consumo os produtos fabricados
   em desacordo com as normas regulamentares de fabricação,
   distribuição ou apresentação. A criminalização da conduta,
   todavia, está a exigir do titular da ação penal a comprovação da
   impropriedade do produto para uso. Pelo que imprescindível, no
   caso, a realização de exame pericial para aferir a nocividade dos
   produtos apreendidos.
3. Ordem concedida.